Tribunal: TJMT
Processo: 8010031-37.2016.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA
COMPRA E VENDA DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR EM PRÉDIO URBANO – ENTREGA NÃO REALIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS –– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010031-37.2016.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DANIEL PIRES CARVALHO - CPF: 857.227.079-53 (RECORRIDO), EDUARDO MACHADO - CPF: 005.850.659-42 (ADVOGADO), SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 52.514.627/0001-64 (RECORRENTE), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), FABIO LUIZ ANGELLA - CPF: 304.770.068-09 (ADVOGADO), EZIO ANTONIO WINCKLER FILHO - CPF: 173.985.818-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2021